Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO QPPMC DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. NATAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ERRO NA EXECUÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas.
3. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato.
4. O Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023, na prova de capacidade física, exigiu, para o teste de natação, o percurso de 50 metros de extensão, a ser percorrido em nado estilo livre, no intervalo de no máximo 1 (um) minuto, para o candidato masculino não ser eliminado. Ademais, a forma correta de execução do teste restou objetivamente bem definida no instrumento convocatório.
5. Da análise da filmagem da prova do Apelante, constata-se que ele não executou corretamente o teste, pois claramente interrompe o nado, ainda que por breve período, em afronta às regras do certame.
6. Realizadas a prova e a avaliação nos moldes previstos no edital, inexiste qualquer ilegalidade a afastar a eliminação do candidato.
7. Apelação conhecida e não provida.